Tribunal: TJES
Processo: 5008983-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008983-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JORDAN CAVAZZANA ZORZANELLI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de cartão de crédito consignado e condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da impugnação dos fundamentos da sentença pelo recorrente e verificação da observância ao princípio da dialeticidade.

Verificação de nulidade contratual e responsabilidade objetiva da instituição financeira por negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso que não impugna os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos já apresentados na contestação.

Alegação de condenação em danos materiais inexistente na sentença, o que demonstra desconexão entre o conteúdo decisório e as razões recursais.

Ausência de documentos que sustentem as teses recursais, apesar do requerimento de juntada em fase recursal.

Configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), que exige a correlação lógica entre os fundamentos da decisão e os argumentos do recurso.

Jurisprudência do STJ e do TJES firmada no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento:
O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença incorre em violação ao princípio da dialeticidade, o que impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022.

STJ - AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020.

TJES - AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

TJES - Apelação Cível 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008983-71.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JORDAN CAVAZZANA ZORZANELLI

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de cartão de crédito consignado e condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da impugnação dos fundamentos da sentença pelo recorrente e verificação da observância ao princípio da dialeticidade.

Verificação de nulidade contratual e responsabilidade objetiva da instituição financeira por negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso que não impugna os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos já apresentados na contestação.

Alegação de condenação em danos materiais inexistente na sentença, o que demonstra desconexão entre o conteúdo decisório e as razões recursais.

Ausência de documentos que sustentem as teses recursais, apesar do requerimento de juntada em fase recursal.

Configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), que exige a correlação lógica entre os fundamentos da decisão e os argumentos do recurso.

Jurisprudência do STJ e do TJES firmada no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento:
O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença incorre em violação ao princípio da dialeticidade, o que impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022.

STJ - AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020.

TJES - AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

TJES - Apelação Cível 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte requerente alega ter sido indevidamente incluída em cadastro de inadimplentes por dívida que desconhece e cuja contratação jamais realizou. Sustenta que a negativação decorre de suposto débito no valor de R$ 917,63, vinculado a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), do qual nunca anuiu, tampouco recebeu qualquer cartão ou utilizou os serviços ofertados. Relata que buscou, sem sucesso, a resolução administrativa da controvérsia, motivo pelo qual foi compelida a ingressar com a presente demanda judicial.

Diante disso, requer: (i) a declaração de inexistência do débito e do contrato em questão; (ii) o cancelamento da negativação promovida; (iii) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00; e (iv) a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

Em contestação, o Banco Pan S.A. sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a autora teria aderido voluntariamente ao cartão de crédito consignado com RMC, com posterior utilização do limite disponibilizado. Argumenta que a contratação se deu por meio eletrônico, mediante envio de documentos válidos, inexistindo qualquer vício de consentimento. Afirma, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito ou dano moral indenizável. Ao final, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do valor eventualmente arbitrado a título de danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido, adotando-se os índices, estabelecidos nos parágrafos anteriores, bem como, DECLARAR a inexistência da dívida cobrada, nos termos da fundamentação traçada alhures. IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais.

Irresignado, o Banco Pan S.A. interpôs Recurso Inominado, visando à reforma da sentença que reconheceu a inscrição indevida da autora nos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais. Preliminarmente, requer a juntada de documentos na fase recursal. No mérito, defende a legalidade da contratação do cartão consignado com RMC, a regularidade dos descontos e da negativação promovida, afastando a existência de falha na prestação do serviço. Aponta, ainda, equívoco do juízo quanto à condenação em danos materiais. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Ao final, requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial ou, alternativamente, para que seja reduzido o montante fixado a título de indenização moral.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente Recurso Inominado carece de fundamentação específica e vinculada ao caso concreto, apresentando argumentos genéricos e dissociados dos fundamentos lançados na sentença recorrida. Constatada, portanto, a ausência de impugnação concreta e direta aos fundamentos da decisão de primeiro grau, o que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ressalte-se, ainda, que a parte recorrente requereu a juntada de novos documentos na fase recursal, sem, no entanto, anexar qualquer elemento probatório ao recurso, limitando-se a veicular alegações desprovidas de respaldo documental. Ademais, impugnou condenação em danos materiais, embora tal condenação sequer tenha sido proferida na sentença, o que reforça o desalinhamento entre as razões recursais e a decisão combatida.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que as razões do recurso estejam direcionadas a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

No presente caso, evidencia-se que as razões recursais não guardam correlação com os fundamentos da sentença, tampouco enfrentam as teses jurídicas nela expendidas, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reiteradamente aplica a inadmissibilidade de recursos que não observam o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)